Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-78.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-78.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA BRAGANCA - CPF: 054.644.101-71 (APELADO), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DE GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO REQUERENTE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, visando reformar sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor do autor, Thiago Pereira Bragança, além da baixa de gravame indevido sobre o veículo VW Saveiro, em razão de contrato fraudulento realizado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela inclusão indevida de gravame no veículo do autor decorrente de fraude praticada por terceiros; (
ii
) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, por ser supostamente excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. A responsabilidade objetiva decorre do risco inerente ao empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.

5. A inclusão indevida de gravame sobre o veículo do autor, decorrente de contrato de financiamento fraudulento, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o banco não comprovou a anuência do proprietário do veículo ou qualquer benefício por parte do autor.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a inscrição ou gravame indevido sobre veículos gera direito à indenização por danos morais, dado o potencial ofensivo e as repercussões na vida do lesado, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é adequado e razoável, considerando o porte da instituição financeira, a gravidade do ocorrido e o caráter pedagógico da condenação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A inscrição indevida de gravame em veículo, decorrente de contrato fraudulento, enseja indenização por danos morais, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e 14, caput; CPC/2015, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.004.477/ES, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12.06.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
638.671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp no 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
ela

Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
3a
Vara

Cível
da Comarca de
Cáceres
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais e danos materiais
,
ajuizada
por

Thiago Pereira Bragança
, para
declarar a inexistência da relação jurídica; determinar a baixa do gravame/restrição no veículo; condenar o banco ao
pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00
,
em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir d
o
arbitramento e acrescid
o
de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso
. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação
.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese,
a ausência de responsabilidade e o necessário afastamento da obrigação de indenizar.

Para tanto, a
rgui
que não p
ô
de realizar a baixa do gravame do veículo devido a um bloqueio sistêmico do D
etran,
causado
em razão d
o apelado não ter emitido o Certificado de Registro do Veículo (CRV)
.

Explica que
impossibilitad
o
de realizar o procedimento
, a baixa
do gravame
deveria ser determinada judicialmente.

Alega que a fraude foi causada por terceiros e que não pode ser responsabilizad
o.

C
ontesta a condenação por danos morais, argumentando que não houve falha na prestação de serviços
, bem como, que não caracterizado o dano moral
, tratando-se de
mero dissabor, sem repercussão suficiente para justificar a indenização.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, que considera excessivo e desproporcional.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
247143193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória.

Relata o requerente na petição inicial que
é proprietário do veículo automotor VW Saveiro PP MBVD
(
flex
, ano de fabricação/modelo 2018/2018,
or
branca e placa QCU2046/MT
) e
no dia 26/01/2024, ao passar em uma blitz de fiscalização de trânsito, teve seu veículo apreendido por causa de um gravame decorrente de uma alienação fiduciária realizada pela
Instituição Financeira
requerida, por contrato de financiamento realizado entre
o banco
e o terceiro de nome
Genair
Silvestre Teixeira
.

Esclarece
que em meados de 2023, colocou o referido veículo a venda, e iniciou a negociação com terceiro de nome
Genair
,
que solicitou fotos do veículo e documento,
para a tentativa
deste
de obtenção de crédito para financiamento
.

Explica
que desistiu de vender o automóvel e encerrou a negociação sem concretizá-la.

Assevera o requerente que diante do mencionado gravame por alienação fiduciária indevido, não conseguiu retirar a documentação de circulação do veículo e ficou impedido do pleno usufruto
deste
, motivos pelos quais alega que teve gastos, transtorno e que se sentiu humilhado.

Conclui que
seu veículo estava com
restrição/
gravame indevid
a
, decorrente de contrato de financiamento firmado mediante fraude
, pede
a declaração de inexistência de relação jurídica, baixa do gravame e indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citado,
em sede de contestação,
o banco
justifica o gravame na possível existência de contrato de financiamento firmado entre terceiros
.

A sentença acolheu em parte os pedidos do autor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
em apurar a
responsabilidade da instituição financeira
,
pela inclusão indevida de gravame sobre o veículo de propriedade do apelado

e
a consequente obrigação de indenizar os danos causados.

De início, tem-se que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
.
2o
,
caput,
e
3o
,
§ 2o
, do
CDC
e da Súmula no 297 do STJ:
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

Desta forma, a
responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados
ao autor
é objetiva, conforme dispõe o art.
14
,
caput,
do
CDC
, sendo assegurado à consumidora a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais sofridos (art.
6o
,
VI
, do
CDC
).

A questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos
REsps. no 1.199.782/PR
e
1.197.929/PR
, de relatoria doMin.
Luís
Felipe Salomão, julgados em 24/08/2011, sob a sistemática dos recursos
repetitivos
,
sob o entendimento de que responsável a Instituição Financeira por
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de contracorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

No mesmo sentido dispõe aSúmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em tela, verifica-se que o apelado foi surpreendido ao ter seu veículo, um VW Saveiro, apreendido em uma blitz, em razão de gravame de alienação fiduciária indevidamente incluído em favor da instituição apelante.

Segundo narrado nos autos, a inclusão do gravame decorreu de uma tentativa frustrada de venda do automóvel a terceiros, em que houve a transmissão de documentos sem que o negócio fosse finalizado ou autorizado formalmente pelo apelado.

O próprio apelante reconhece que não há contrato de financiamento em nome do proprietário do veículo, o que reforça a ilicitude da inclusão da restrição, sendo incabível a sua alegação de inexistência de responsabilidade.

Apura-se
incontroversa a inclusão de gravame indevid
a
sobre o veículo de propriedade
do autor,
por iniciativa do banco
, conforme se verifica do documento de
id 247141713.

Embora argumente a possível existência de contrato de
financiamento firmado entr
e terceiros, não trouxe o banco qualquer comprovação da
anuência do requerente, proprietário do veículo, no alegado negócio de compra e venda.

Portanto, ainda
que a instituição financeira sustente que o bloqueio sistêmico do Detran impediu a baixa do gravame e que a fraude foi causada por terceiros, é certo que a
Instituição Financeira
não demonstrou, em nenhum momento, que o autor consentiu com a inclusão do gravame ou que tenha de qualquer forma se beneficiado da operação financeira que justificaria tal restrição.

Assim
, não há como se afastar a responsabilidade objetiva do banco apelante, que falhou ao permitir a vinculação indevida do veículo do autor em alienação fiduciária em favor de terceiro, ocasionando os transtornos e prejuízos experimentados pelo apelado.

Nesse sentido já decidiu oC. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO NULO. VALOR. MANUTENÇÃO.

I. A indevida inserção de gravame na documentação de veículo em virtude de contrato nulo gera o direito a indenização por dano moral, porém o valor do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a repercussão, foi fixado em patamar razoável, não se justificando a excepcional
intervenção do STJ a respeito para diminuir a verba.

II. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.004.477/ES, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12/6/2008,
DJe
de 4/8/2008.)

C
omprovados os pressupostos da responsabilidade civil, pass
a-se
ao exame

do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e
adstrito
ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

O dano moral, nesses casos, não decorre de simples aborrecimentos, mas sim da apreensão indevida do bem, privando o autor de sua utilização regular, com consequentes transtornos em sua rotina diária.

A jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição ou o gravame indevido sobre veículos, impedindo sua livre disposição e uso pelo proprietário, enseja reparação moral, tendo em vista a gravidade do fato e suas repercussões diretas na vida do lesado.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

In
casu
,
ao sopesar esses fatores,
tem-se que o quantum fixado (R$
5
.000,00)
é considerado adequado e razoável ao fim pretendido.

Com efeito,
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição ré e a necessidade de conferir à condenação um caráter pedagógico e compensatório, sem que se converta em fonte de enriquecimento sem causa para
a parte requerente
.

Nesse sentido,
a alegação de que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional não encontra respaldo, uma vez que se mostra condizente com a extensão do dano sofrido.

Portanto,
mantida a condenação nos parâmetros indicados na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE GRAVAME POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo prova da falsa contratação realizada em nome de terceiros e inclusão indevida de restrição de gravame por alienação fiduciária no prontuário do veículo, o dano moral, neste caso, prescinde de prova dos prejuízos.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade.

(N.U 1009125-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco, ao percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024